Tribunal: STF
Processo: ARE 1151654
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nestes autos também estar sendo objeto de apreciação na ADI 5.154/CE, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo ser necessário o levantamento do aludido sobrestamento, forte na existência de motivos, na presente causa, que levam à incognoscibilidade do recurso extraordinário a que se refere o agravo.
    Saliento, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento “(...) de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal”, visto que a “(...) lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE 1.080.356-AgR/SP, Ministro Edson Fachin).
    Reaprecio, assim, o apelo extremo e consigno, desde logo, sua inadmissibilidade.
    É que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis Complementares estaduais nºs 39/2002 e 44/2003, Lei estadual nº 5.320/1986) rever o entendimento de origem no que se refere à improcedência de pleito de militar estadual a incorporação, em seus vencimentos, de verba atinente ao exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada.
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF.
    Ressalto, ademais, os seguintes precedentes em igual controvérsia: ARE 1.121.956-AgR/PA, RE 964.331-AgR/PA e RE 982.144-AgR/PA, todos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.251.390/PA, Ministro Edson Fachin; RE 994.237/PA, Ministro Roberto Barroso.
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.057.245-AgR/PA, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator